Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-57.2017.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001897-57.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATA LUIZ DOS SANTOS - CPF: 060.435.121-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISLAINE MISIAK - CPF: 068.428.761-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

RETROATIVA
– PRELIMINAR
EX OFFICIO
SUSCITADA PELA PGJ – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – MENORIDADE RELATIVA DO RECORRENTE À ÉPOCA DO FATO – CONTAGEM DE PRAZO PELA METADE – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUNIBILIDADE EXTINTA – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da menoridade relativa do agente, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do réu, com fulcro no dispositivo no art. 107, inciso IV
, c/c o
art. 109, inciso VI, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Natã Luiz dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT, nos autos da ação penal n. 0001897-57.2017.8.11.0108, que o condenou pela prática
do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9°, c/c art. 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06
,
à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto
– Id. 164378832,
pp. 1-9.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que o acusado seja absolvido nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, aduzindo para tanto a legitima defesa.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta de lesão corporal para o delito de vias de fato, e consequentemente pede a redução da pena pela confissão espontânea.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a suspensão do pagamento das custas processuais – Id. 164378842,
pp. 1-13.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória vergastada incólume
– Id. 164378846,
pp. 1-19.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela declaração da extinção da punibilidade do apelante Natã Luiz dos Santos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal – Id. 166707691, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prescrição

da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, pela extinção da punibilidade do réu Natã Luiz dos Santos
,
o que, por certo, prejudica a análise do mérito recursal.

Com razão.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;”

Ademais, os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 anos ou, maior de 70 anos, na data da sentença, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
3 meses e 15 dias de detenção –
Id.

119657962, pp. 116-119, que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

No entanto, o documento de Id. 164378796, p. 41, comprova que na data dos fatos, o acusado possuía menos de 21 anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional para 1 ano e 6 meses.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória – Id. 164378835, p. 1, deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o
recebimento da

denúncia [12.7.2019]
– Id. 164378796 e a
prolação/publicação da sentença [4.7.2022]
– Id.
164378832
,
transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, acolho a preliminar da PGJ para declarar extinta a punibilidade de
Natã Luiz dos Santos
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI e art. 115, ambos do Código Penal, o que torna o mérito recursal prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023